Tribunal: TJSP
Processo: 1025272-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que a apelação foi interposta quando já vigoravam o CPC e a alteração da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA SUPRI-LO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que a apelação foi interposta quando já vigoravam o CPC e a alteração da Lei Estadual no 15.855, de 02 de julho de 2015, e que o preparo recursal não foi comprovado após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, não obstante intimada a parte recorrente a supri-lo, impõe-se o decreto de deserção, com fundamento no art. 1.007, "caput", do CPC.

HIPÓTESE DE JULGAMENTO DE DESERÇÃO QUE IMPÕE A ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Mesmo não conhecido o apelo interposto, a sentença e o recurso estão sob a vigência do Código de Processo Civil (CPC). Assim, nos termos do seu art. 85, § 11, levando em conta o trabalho realizado em grau recursal pelos patronos da parte apelada, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.